Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. IMISSÃO NA POSSE. TOTALIDADE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL DIVIDIDO EM DUAS CASAS. IMISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
1. Da interpretação conjunta dos artigos 187, 1.199, 1.314 e 1.791, parágrafo único, todos do Código Civil, cada um dos coproprietários pode possuir e se utilizar do imóvel, conforme a sua destinação, contanto que isso não importe no impedimento do uso pelos demais coproprietários, o que configuraria abuso de direito, aplicando-se a mesma lógica aos herdeiros em relação a imóvel que integre a herança, até a partilha.
2. Possuindo o imóvel mais de uma unidade independente, o procedimento de imissão na posse pode se restringir a uma dessas unidades.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.